Tribunal: TJES
Processo: 5020051-74.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020051-74.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LIDIA RANGEL RODRIGUES SOARES

COATOR: 10 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMEN
TA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA CRIMINAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÕES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Estadual contra acórdão que concedeu parcialmente a ordem em habeas corpus para revogar a medida cautelar consistente na suspensão do exercício da advocacia criminal pela paciente, mantendo as demais restrições impostas. O embargante alegou contradição interna no julgado e omissões quanto ao risco cautelar extramuros, à proteção da credibilidade institucional da Justiça, à possibilidade de modulação parcial da restrição profissional e requereu manifestação para fins de prequestionamento dos arts. 282 e 319, VI, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição interna entre o reconhecimento do nexo funcional dos fatos investigados e a revogação da suspensão do exercício profissional; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à abrangência do risco cautelar fora do ambiente prisional; (iii) determinar se o julgado deixou de se manifestar sobre a proteção institucional da credibilidade da Justiça e sobre eventual modulação parcial da restrição profissional; e (iv) verificar a possibilidade de acolhimento dos embargos exclusivamente para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

Não há contradição interna quando o acórdão reconhece a imputação relacionada ao exercício profissional e, simultaneamente, conclui pela desnecessidade da suspensão da advocacia criminal com base em juízo de proporcionalidade e menor gravosidade.

As medidas cautelares remanescentes, consistentes na proibição de contato com investigados, de ingresso em estabelecimentos prisionais e de comunicação com internos, mostram-se suficientes para neutralizar o risco processual apontado na investigação.

A ausência de contemporaneidade dos fatos investigados, ocorridos há mais de três anos, reforça a desproporcionalidade da manutenção da restrição ao exercício profissional.

Não configura omissão o não acolhimento da interpretação defendida pela parte quando o acórdão enfrenta adequadamente a controvérsia e adota fundamentação suficiente para resolver a questão jurídica submetida ao julgamento.

O reconhecimento da suficiência das cautelares remanescentes afasta, de forma lógica, a necessidade de qualquer restrição adicional ao exercício da advocacia, seja total ou parcial.

A imposição de restrição profissional, diante da suficiência das demais cautelares, configuraria medida excessiva e incompatível com o princípio da menor gravosidade.

Inexistentes omissão, obscuridade ou contradição, não se admite o acolhimento dos embargos exclusivamente para fins de prequestionamento, especialmente quando os temas relacionados aos arts. 282 e 319, VI, do CPP já foram enfrentados na fundamentação do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição apta a justificar embargos de declaração é apenas a interna, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentação e conclusão do próprio julgado.

A revogação da suspensão do exercício profissional é legítima quando as demais medidas cautelares se mostram suficientes para neutralizar o risco processual identificado.

A suficiência da fundamentação afasta alegação de omissão, ainda que o julgador não enfrente individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes.

A imposição de restrição ao exercício da advocacia deve observar os princípios da proporcionalidade e da menor gravosidade, sendo inadmissível quando outras cautelares atendem adequadamente à finalidade preventiva.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento de rediscussão do mérito nem acolhidos exclusivamente para fins de prequestionamento na ausência dos vícios previstos no art. 619 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CPP, art. 282; CPP, art. 319, VI.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos mencionados no voto, apenas referência genérica à jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores sobre a impossibilidade de acolhimento de embargos de declaração exclusivamente para fins de prequestionamento quando inexistentes os vícios legais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

HABEAS CORPUS

Nº
50
20051
-
74
.20
2
5
.8.08.00
0
0

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L

EMBARGADO
:
LIDIA RANGEL RODRIGUES SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata
m
-se
de Embargos de Declaração manejados p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão
no mov. ID
1
9528441
, que, em síntese,
concedeu parcialmente
a ordem impetrada
em favor da paciente, determinando a revogação da medida cautelar alternativa consistente na suspensão do exercício da advocacia na seara criminal.

O órgão embargante sustenta, em suas razões, a existência de contradição interna no julgado, sob o argumento de que o voto condutor teria reconhecido o nexo funcional entre os fatos investigados e a atividade profissional da paciente, mas concluiu pelo afastamento da referida restrição. Aponta, ademais, a ocorrência de três omissões relativas à abrangência do risco cautelar fora do ambiente prisional, à dimensão institucional de proteção à credibilidade da Justiça e à ausência de manifestação sobre a possibilidade de modulação parcial da restrição profissional.

Por fim, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os vícios apontados e para fins de prequestionamento dos artigos 282 e 319, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, passa-se à análise dos argumentos contidos nos presentes embargos.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Desse modo, a via estrita dos embargos não se presta como instrumento para a rediscussão do mérito de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo colegiado, tampouco serve de palco para o descontentamento da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

E,
compulsando os autos
,
no que concerne à apontada contradição, constata-se que o inconformismo do embargante reflete uma incompreensão sobre a natureza do vício apontado. A contradição que enseja o acolhimento dos aclaratórios é aquela puramente intrínseca, configurada quando a fundamentação colide logicamente com a conclusão ou quando premissas inconciliáveis convivem no bojo do mesmo pronunciamento.

Na hipótese vertente, inexistiu qualquer vício lógico interno. O acórdão embargado foi nítido e coerente ao assentar que, embora a imputação inicial descrevesse o uso das prerrogativas profissionais para viabilizar a comunicação da liderança de facção criminosa, o exame do binômio cautelar revelou a desproporcionalidade da manutenção da suspensão da atividade profissional.

Ou seja, ponderou-se, de forma linear e fundamentada, que as demais cautelares impostas e mantidas — a saber, a proibição de manter contato com investigados, de ingressar em estabelecimentos prisionais e de contatar internos por qualquer meio — são juridicamente suficientes e adequadas para aniquilar o risco processual de a paciente atuar como mensageira do grupo, tornando desnecessária e excessiva a proibição genérica de advogar na área criminal.

Somou-se a isso o registro expresso sobre a falta de contemporaneidade dos fatos investigados, ocorridos há mais de três anos. Portanto, a conclusão pelo afastamento da cautelar decorreu de um legítimo juízo de proporcionalidade e menor gravosidade, e não de qualquer incompatibilidade lógica nas razões de decidir.

Do mesmo modo, não se vislumbram as omissões suscitadas pelo órgão ministerial. O acórdão embargado enfrentou a tese do risco cautelar de maneira global e suficiente para o deslinde da controvérsia, fundamentando que o bloqueio do acesso físico e telemático aos interlocutores do crime, imposto pelas demais medidas, neutraliza o
periculum libertatis
apontado na investigação.

Não se pode olvidar que o
fato de o Colegiado não ter acolhido a interpretação extensiva pretendida pelo Ministério Público — no sentido de que a atividade autônoma da advocacia criminal geraria riscos imunes às demais restrições ou de que haveria necessidade de intervenção com base em uma tutela puramente institucional e abstrata — não traduz omissão, mas sim a adoção de tese jurídica contrária aos interesses do recorrente. Recorde-se que o magistrado não está obrigado a rebater minuciosamente cada um dos argumentos ou linhas argumentativas tecidas pelas partes quando encontra fundamento sólido e suficiente para motivar sua convicção.

Da mesma forma, a alegação de omissão quanto à possibilidade de modulação intermediária da medida profissional revela-se descabida. Ao julgar que o bloco de cautelares remanescentes já era plenamente bastante para salvaguardar a ordem pública e a instrução criminal, restou logicamente afastada a necessidade de qualquer outra restrição na esfera profissional da paciente, seja ela total ou parcial. A solução adotada não foi fruto de uma visão puramente binária e impensada, mas sim da constatação de que qualquer restrição ao exercício da advocacia criminal, no cenário delineado, configuraria sanção antecipada e violação ao princípio da menor gravosidade, diante da suficiência das demais proibições estabelecidas.

Por fim, no que toca ao pleito de manifestação para fins de prequestionamento, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao orientar que, constatada a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, torna-se inviável o acolhimento do recurso com o exclusivo propósito de prequestionar dispositivos legais ou constitucionais.

Os temas jurídicos que circundam os artigos 282 e 319, inciso VI, do Código de Processo Penal foram integralmente absorvidos e sopesados na fundamentação do acórdão que debateu a legalidade e a proporcionalidade das medidas cautelares, estando a matéria amplamente debatida e pronta para eventual manejo de recursos às instâncias superiores, caso preenchidos os requisitos próprios.

Resta evidente, portanto, que a real pretensão do embargante cinge-se ao reexame de matéria apreciada e ao manifesto inconformismo com o teor decisório, finalidades estranhas ao escopo do artigo 619 do Estatuto Processual Penal.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO A
L
MEJADO,
mantendo o acórdão embargado em seus integrais termos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.